Tribunal: TJDFT
Processo: 0787358-05.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GAR – GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO. SINDSSE/DF. LEGÍTIMO REPRESENTANTE DOS SERVIDORES SOCIOEDUCATIVOS. LEI DISTRITAL 5351/2014. ERRO MATERIAL CARACTERIZADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal e IPREV sustentando haver erro material de julgamento, pois o autor é Agente Social, vinculado à carreira Socioeducativa, sendo SINDESSE seu legítimo representante. Aduz que referido sindicato propôs a ação de protesto 0721101-89.2024.8.07.0018 em 28/11/2024 para interrupção da incidência de contribuição previdenciária sobre as parcelas da GAR (Gratificação sobre Atividade de Risco).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A alegação do vício exige que seja verificado se há erro material no acórdão embargado.
III. RAZÃO DE DECIDIR
3. O escopo dos embargos declaratórios (art. 48, Lei 9.099/95) é exclusivamente o de esclarecer na decisão eventuais obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais. Ou seja, estes embargos não visam rediscutir as razões do julgamento, mas sim corrigir erros que de fato possam prejudicar a compreensão ou o entendimento do que foi decidido pelo Colegiado.
4. Em que pese todas as peças processuais de ambas as partes, assim como as decisões precedentes, fazerem referência à ação 0709818-06.2023.8.07.0018, distribuída em 30/08/2023, verifica-se que o autor é Agente Social, vinculado à carreira socioeducativa, sendo SINDSSE/DF (e não o SINDSASC/DF) seu legítimo representante.
5. A ação de protesto n.o 0709818-06.2023.8.07.0018 foi ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Distrito Federal – SINDSASC para interrupção da pretensão dos servidores da Carreira Pública de Desenvolvimento e Assistência Social do Distrito Federal, regidos pela Lei 7.484/2024, não se aplicando ao autor. Precedente: acórdão 2018532.
6. O SINDSSE/DF propôs em 28/11/2019 a ação 0721101-89.2024.8.07.0018 para interrupção da prescrição sobre a pretensão de não incidência de contribuições previdenciárias sobre a GAR (Gratificação por Atividade de Risco) dos servidores da carreira socioeducativa, caso do autor.
7. Com efeito, tendo a presente demanda sido proposta em 01/10/2024, a prescrição alcança as prestações anteriores ao quinquênio legal (Dec. 20910/32). Assim, a condenação ao ressarcimento limita-se ao período compreendido de outubro/2019 a julho/2023.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso acolhido.
9. O item 5 do acórdão ID 74389065 passa a constar com a seguinte redação: "Por fim, considerando a ação de protesto no 0721101-89.2024.8.07.0018, que foi ajuizada com o objetivo de interromper o prazo prescricional, o período a ser ressarcido compreende-se entre outubro/2019 e julho/2023, pois reconhecida a prescrição da pretensão à restituição das parcelas de contribuição previdenciária anteriores a setembro/2019, inclusive".
10. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivo relevante citado: Lei 9.099/95, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2018532, R. EDI MARIA COUTINHO BIZZI, 3a TURMA RECURSAL, J. 07/07/2025, P. 18/07/2025.